Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721763-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Vistos e etc. De acordo com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 39359114), o juízo de origem proferiu sentença nos autos. Intimada a se manifestar, a agravante ratificou a referida informação, afirmando que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso (ID 39681680). Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora